Tribunal: TJMT
Processo: 1006574-25.2023.8.11.0037
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006574-25.2023.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gestão de Negócios]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALMIR WASMANN ZUKOVSKI - CPF: 026.452.529-90 (RECORRENTE), CLADEMIR ROMEU DE LIMA - CPF: 314.508.810-68 (ADVOGADO), PAMELA SUZI LACERDA DO NASCIMENTO - CPF: 056.800.843-09 (RECORRIDO), RENAN PINTO - CPF: 046.424.361-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1006574-25.2023.8.11.0037

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE

Recorrente
:
VALMIR WASMANN ZUKOVSKI

Recorrido
:
PAMELA SUZI LACERDA DO NASCIMENTO

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. GOLPE DO INTERMEDIÁRIO. ANÚNCIO DE VENDA DE VEÍCULO NA INTERNET. TRANSFERÊNCIA DE VALORES REALIZADA NA CONTA DE TERCEIRO FRAUDADOR.
AUSÊNCIA DE CULPA DA PROPRIETÁRIA RECLAMADA.
FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA PARTE AUTORA NÃO
COMPROVADOS
.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
: "
Vistos
e
examinados

os autos, Dispensado o relatório a teor do artigo
38 da Lei 9.099/95.
Trata
-se de
ação

promovida

por
VALMIR WASMANN ZUKOVSKI
em
face de PAMELA
SUZI LACERDA DO NASCIMENTO.

Devidamente

citada
, a
reclamada

apresentou

contestação
.

A

audiência
de
conciliação

restou

infrutífera
. FUNDAMENTO E
DECIDO
Analisando
o
processo

verifico
que
encontra
-se

consubstanciado
o
bastante
para
julgamento

sendo

desnece
ssária
a
produção
de
outras

provas
,
motivo

pelo

qual

passo

ao

julgamento

antecipado
do
mérito
,
conforme

faculta
o
artigo
355, I, do
Código
de
Processo
Civil e com
fundamento

nos

princípios da celeridade e economia processual. Passo à análise do mérito
.
Al ega o Reclamante que efetuou no dia
23/02/2023 a
compra
de
uma

Motoneta
Biz, de
Cor

Branca
,
Ano
: 2017, de
propriedade
da
parte

Reclamada
,
pelo

montante
de R$ 6.300,00 (...), valor
este

transferido
via Pix no
momento
da
entrega
do
veículo

em

frente

ao

Cartó
rio
do 2º
Ofício
de Primavera do
Leste
/MT.
Narra
que
após

a

assinatura
do
documento
,
houve
a
transferência
do valor da
compra
, a
qual

foi

efetuada
pela
própria

Reclamada

pelo

celular
do
reclamante
.
Salienta
que
ao

transcorrer
do
dia

foi

contatado
pela
Rec
lamada
que
comunicou

a

ocorrência
de um
golpe
, no
qual
,
figuravam

ambas
as
partes

como

vítimas
de um
estelionatário
, e que
ao

retornar
à
sua

residência

foi

abordado
pela
Polícia
Civil que
apreendeu
o
veículo
e
encaminhou
para a
Delegacia
,
em

virtude do reg istro de Boletim de Ocorrência pela Reclamada
. A
Reclamada
,
por

sua

vez
,
aduz
que
publicou
a
venda
de
seu

veículo
no Facebook,
pelo
valor de R$ 11.000,00 (
onze
mil
reais
).
Afirma
que
foi

contatada

por

uma

mulher
de
nome
Aline, a
qual

lhe

informou
que
uma

amiga

estava

interessada

em

comprar
a
motocicleta
e que
o

esposo

dessa

amiga

iria

encontrar
a
Reclamada
no
estacionamento
do
cartório
do 2°
Ofício
.
Expõe
que
o

Reclamante

exigiu
o
preenchimento
do
documento
para
então

fazer
o
pagamento
,
informando
à
Reclam
ada
que
quem

realizaria
o
pagamento

seria
a
senhora
Aline, a
qual

ligou
para a
Reclamada
e
disse

estar

devendo
para
a

esposa
do
senhor

Valmir
e,
por

esse

motivo
, o
pagamento

seria

efetuado

por

ela
logo
após
o
preenchimento
da
documentação
.
Afirma que preen cheu o documento de transferência
,
sendo

contatada
pela
senhora
Aline, a
qual

informou
que
já

teria

efetuado
o
pagamento
do valor de R$11.000
,00
(
onze
mil
reais
),
sendo
que
iria

demorar

alguns

minutos
para
entrar

na

conta

bancária
da
Reclamada
.
Menciona
qu
e
após

decorrer
o tempo
informado
e
após

observar
que
havia

sido

bloqueada pela senhora Aline, realizou o registro de Boletim de Ocorrência
,
sendo
que
o

veículo

foi

recuperado e realizou o cancelamento da intenção de venda
.
Pois

bem
.
O
artigo
373, I e II,
do Código de Processo Civil, estabelece que o

ônus
da
prova

incumbe

ao

autor
,
quanto

ao

fato

constitutivo
de
seu

direito
e
ao

réu
,
quanto
à
existência
de
fato

impeditivo
,
modificativo

ou

extintivo
do
direito
do
autor
.
Analisando
o
conjunto

probatório
,
veri
fico
que
o que

houve

foi

fraude

praticada

por

terceiro
,
onde

tanto
o
reclamante

quanto
a
parte

reclamada

foram

vítimas
do
fraudador
.

Em

sua

inicial
, o
reclamante

afirma
que
comprou
o
bem

pelo
valor de R$6.300
,00
(...).
Ocorre
que,
pelo

documento
de
transf
erência
de id.
123626442,
consta
a
venda
do
bem

pelo
valor de R$11.000
,00
(...).
Ademais
, a
transferência
do valor
realizada

pelo

reclamante
,
foi

direcionada
a
terceira

pessoa
,
sendo
que
o

reclamante

não

comprovou

qualquer

relação
entre a
terceira

pessoa
e a
reclamada
.
Quanto
a
alegação
de que no
momento

em
que
estavam

assinando
a
transferência
,
a

autora

realizou

cancelamento
da
intenção
da
venda
,
verifico

pelo

documento
de id. 123626447 que
foi

registrada

a

intenção
de
venda
no
dia
23/02/2023,
às
09h38
min,
sendo
que
pelo

documento

não

consta
o
horário
do
cancelamento
, mas
tão

somente
a data.
As
provas

trazidas

aos
autos
pelo

reclamante

não

comprovam

golpe

praticado
pela
reclamada
, mas sim
corrobora
para o
entendimento
de que
reclamante
e
reclamada

fora
m

vítimas
de
golpe

aplicado

por

terceiro
.

Importante

frisar
que
o

reclamante

não

apresentou

impugnação
à
contestação
da
reclamada
.

Portanto
,
por

todo

conjunto

probatório
,
entendo
que
o

ocorrido
se
deu

em

razão da falta de cautela do reclamante e por culp
a de
terceiro

alheio
a
demanda
, de
modo
que
não

verifico

qualquer
culpa
por

parte
da
reclamada
,
não

podendo

ela

ser

responsabilizada

pelo

ocorrido
.
Nesse

sentido
: “
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA – GOLPE OLX (GOLPE DO INTERMEDIÁRIO) - ANÚNCIO NA IN
TERNET – VENDA DE VEÍCULO - TRANSFERÊNCIA DO DINHEIRO EFETUADA NA CONTA DE TERCEIRO – FRAUDE EVIDENCIADA – AUSÊNCIA DA CULPA DO RECORRIDO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESROVIDO. A
falta
de
cautela

na

compra
de um
veículo

anunciado
pela internet
,
sobretudo
com o
depósito
de
valores

em

conta
de
terceiros
,
desconhecidos
e
alheios
à
negociação
,
não

pode

impor

qualquer

responsabilização

ao

proprietário
do
veículo
.
(N.U 1001006-27.2023.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA C
HERULLI,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
04/12/2023,
Publicado
no DJE 07/12/2023).”
Desta forma,
entendo
que
não

foi

comprovada
a
legítima

aquisição
do
veículo
,
bem

como
que
comprovado
que a
reclamada

não

teve

qualquer

participação

na

fraude
e
não

foi
a
destinatária
dos
valores

transferidos
, de
modo
que
não

há
que se
falar

em

efetivação
da
transferência
do
veículo
para o
nome
do
reclamante
. Ante o
exposto
,
declaro

resolvido
o
mérito
da
lide
, JULGO IMPROCEDENTE o
pedido

inicial
e: a.
Indefiro o pe dido de transferência do veículo

requerido

nos
autos.
Sem

ônus

sucumbenciais
e
custas
, face o
disposto
no
artigo
55, da Lei
nº
9.099/95.
Publicado
e
registrado

eletronicamente
.

Intime
(
m)-se.
Remeto
o
Projeto
de
Sentença

a

análise
e
homologação
do MM. Juiz
de
Direito
, com base no art.
40, da Lei 9.099/95.

Primavera do

Leste
, 29 de
janeiro
de 2024.
Milla

Munique
Rodrigues Franco
Juíza

Leiga

Vistos
, HOMOLOGO, para que
surtam

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
Projeto
de
Sentença
da
lavra
do Juiz
Leigo

dest
e

Juizado
Especial.
Primavera
do

Leste
/MT, 29 de
janeiro
de 2024.
Eviner

Valério
Juiz de
Direito
".

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
.
Em
breve
resumo
,
sustentou
que
foi
a
própria

parte

reclamada

quem

transferiu

o
valor
referente
à
compra
da
motoneta
para a
conta
de
terceiros
,
sendo
o
reclamante

a

única

vítima
da
fraude

ocorrida
.
Requereu
a
reforma
da
sentença
para
julgar

procedente
a
reclamação
.

3.
Embora
a
parte

recorrida

tenha

sido

intimada
(ID 207205269/PJe2),
não

foram

aprese
ntadas
as
contrarrazões
.

4.
Compra
e
venda
de
veículo

anunciado

na
internet.

Incumbe
à
parte

reclamante

fazer

prova
dos
fatos

constitutivos
de
seu

direito
e,
quanto
à
parte

reclamada
,
cabe

a

ela

apresentar

a

existência
de
fatos

impeditivo
,
modificativos

ou

extintivos
do
direito
da
parte

adversa
(art. 373,
incisos
I e II do CPC). Nos
casos
de
compra
e
venda
de
veículos

por

meio
de
anúncio

na
internet,
ambas
as
partes
do
negócio

têm
o
dever
de
cautela
,
tal

como

realizar
a
negociação

diretamente
com o
propriet
ário
,
não

fazer
e
nem

dar

informações
a
supostos

intermediários
e
nem

tampouco

realizar

transferência
de
valores

na

conta
de
terceiros
/
intermediários
. A
inobservância
do
referido

ônus

pelo
comprador
ou

vendedor

implica

na

impossibilidade
de
responsabilizaç
ão
da
parte

contrária
(N.U 1001006-27.2023.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
04/12/2023,
publicado
no DJE 07/12/2023 e N.U 1000246-40.2022.8.11.0029, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI
MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
08/11/2022,
publicado
no DJE 11/11/2022).

5. No
caso

concreto
,
assim

como

destacado
pelo

juízo

a quo
, é
possível

constatar
que
houve
"
fraude

praticada

por

terceiro
,
onde

tanto
o
reclamante

quanto
a
part
e

reclamada

foram

vítimas
do
fraudador
",
hipótese

esta
que se
pode

extrair
das
informações

divergentes

em

relação

ao
valor do
bem

oferecido

ao

reclamante
e
aquele
que
realmente

estava

sendo

negociado
pela
parte

reclamada
. Sobre esse ponto, verifica-se que
"
o
reclamante

afirma
que
comprou
o
bem

pelo
valor de R$6.300,00 (...).
Ocorre
que,
pelo

documento
de
transferência
de id.
123626442,
consta
a
venda
do
bem

pelo
valor de R$11.000
,00
(...)
",
além
do que, "
a
transferência
do valor
realizada

pelo

reclamante
,
foi

direcionada
a
terceira

pessoa
,
sendo
que
o

reclamante

não

comprovou

qualquer

relação
entre a
terceira

pessoa
e a
reclamada
",
inexist
indo

prova
no
sentido
de que
foi
a
parte

reclamada

quem

realizou
a
transferência
de
valores

atr
avés
do
celular
do
reclamante
,
possibilidade

esta
que
não
se
mostra

nem

mesmo

crível
.
Em
vista
disso
,
destaco
que as
provas

encartadas
"
não

comprovam

golpe

praticado
pela
reclamada
,
mas
sim
corrobora
para o
entendimento
de que
reclamante
e
reclamada

foram

vítimas
de
golpe

aplicado

por

terceiro
".

6.
Por

fim
,
observo
que
o

terceiro

fraudador

informou
à
parte

requerida
que
tinha

uma

suposta

amiga

interessada
n
a

motoneta
e que
o

marido

dela
(
autor
)
iria

encontrar
com a
proprietária
(
reclamada
) do
bem
para
negoc
iá
-lo,
passando
-se

por

intermediário
de
uma

transação

fraudulenta
. D
estarte
, o que se
pode

evidenciar
é que "
o
ocorrido
se
deu

em

razão da falta de cautela do reclamante e por
culpa de
terceiro

alheio
a
demanda
, de
modo
que
não

verifico

qualquer
culpa
por

parte
da
reclamada
,
não

podendo

ela

ser

responsabilizada

pelo

ocorrido
".

7.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

8.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
15%
sobre
o valor da causa, pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei n.
9.099/95),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

9.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art.
46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registra
da
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2024